Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-98.2022.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004812-98.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0001-11 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DA SILVA - CPF: 065.185.361-36 (APELADO), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONSÓRCIO – ENTREGA DO BEM CONTEMPLADO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DA TAXA DE FORMALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS – COBRANÇA ABUSIVA – REPETIÇÃO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Ainda que válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e desde que seja realizado o exame de abusividade em cada caso concreto. Na espécie, considerando a existência de contrato de adesão com previsão esparsa e genérica quanto à cobrança da abertura de cadastro e que referida cobrança se deu apenas quando da entrega do bem, é indevido o pagamento pelo apelado. 3. A devolução em dobro dos valores indevidamente pagos depende da comprovação de má-fé por parte do credor; caso contrário, eventual restituição será devida apenas na forma simples.” (TJ-MT - APL: 00064541220118110007 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2016)

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1004812- 98.2022.8.11.0007, ajuizada por ANA BEATRIZ DA SILVA, julgou procedente em parte o pedido inicial, nestes termos:

“Ex positis, nos termos do art. 490 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte requerente, razão porque:

1)
DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos autos.

2)
CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando desde já juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (cobrança indevida), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.

3) CONDENO a parte requerida a efetuar a devolução do pagamento efetuado, com correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso/desconto (Súmula 43, STJ) e o respectivo pagamento de juros de mora um por cento (1%) ao mês, desde a citação (art. 405, CC).

4) Por ter a autora decaído em parte mínima do pedido, CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.”

Em suas razões, de Id. 205913777, a apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide. Defende, no ponto, quanto a necessidade de produção da prova testemunhal para comprovar que a autora, ora apelada, tinha ciência da cobrança questionada nos autos desde a adesão à cota consorcial.

Quanto ao mérito, discorre sobre a legalidade da cobrança do serviço de formalização cadastral e a inexistência de responsabilidade objetiva como fato gerador dos pleitos indenizatórios.

Esclarece que, quando da contemplação do consórcio, a recorrida, por mera liberalidade, optou por realizar a retirada do bem junto à concessionária recorrente, entregando para esta todos os documentos necessários à montagem do processo de faturamento e a liberação do bem, serviços esses que ensejaram a cobrada a taxa na importância de R$1.000,00 (um mil reais).

Consigna que no momento da adesão da reclamante ao plano de consórcio, foram fornecidas à recorrida todas as informações sobre quais serviços seriam prestados pela concessionária, como a formalização do cadastro para o faturamento e entrega do bem.

Frisa que o regulamento do consórcio estipula que o consorciado ficará obrigado a quitar as despesas referente às taxas das garantias prestadas para contrato (como a taxa de cadastro), bem como frete, seguro de transporte e registro dos documentos no DETRAN, ou seja, a cobrança de tal serviço se justifica diante da necessidade de se cumprir diversos requisitos pelo consorciado contemplado para que o bem seja faturado e entregue. Em seguida, refuta a ocorrência dos danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na inicial. De forma sucessiva, pretende a redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 205913782, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Do Cerceamento ao Direito de Defesa)

Egrégia Câmara.

A apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide. Defende, no ponto, a necessidade de produção da prova testemunhal para comprovar que a autora, ora apelada, tinha ciência da cobrança questionada nos autos desde a adesão à cota consorcial.

Pois bem.

Na forma do art. 355, I, CPC:
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”
, não se podendo olvidar que, sendo o juiz o destinatário das provas, a ele cumpre o exame da necessidade ou não se sua realização.

No caso em exame, não assiste razão à recorrente, tendo em vista que a desnecessidade de instrução, pois a alegação de regularidade da cobrança não é passível de ser provada por testemunhas (CPC/15, art. 443, II). Além disso, estão presentes no caderno processual todos os elementos probantes aptos a elucidar os fatos relevantes para o deslinde do feito, razão pela qual não há falar-se em anulação da sentença.

Sendo, portanto, despicienda ao processo a produção de prova testemunhal, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DO ART. 400, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, analisando os documentos carreados aos autos, conclui pela inutilidade de produção de prova testemunhal (art. 400, I, do CPC)." (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp 117668, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10/08/2012).

Por tais razões, a preliminar aventada não comporta acolhimento.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

O cerne do recurso diz respeito à legalidade da cobrança de taxa no valor de R$1.000,00 pelos Serviços de Formalização Cadastral de consórcio, a ser quitado pela consorciada quando da contemplação do bem.

O Magistrado
a quo
reconheceu a cobrança como abusiva, determinando a devolução dos valores cobrados de forma simples e o pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A apelante defende a legalidade da cobrança, bem como a ausência de comprovação dos danos morais e materiais.

Pois bem.

Analisando todo o processo e os documentos acostados aos autos, restou demonstrada, de maneira inconteste, a falha na prestação de serviço da parte requerida ao realizar, de forma indevida, cobranças de um serviço que não fora devidamente explicitado à autora.

Desse modo, não há qualquer reforma a ser feita na sentença que reconheceu a abusividade da cobrança, da qual me utilizo das ponderações insertas a fim de adotá-las como parte integrante deste voto, para o fim de evitar tautologia desnecessária,
in verbis
:

“Da análise dos autos constata-se que o contrato firmado entre as partes é de adesão. Não houve, como de regra não há neste tipo de negócio jurídico, qualquer relação que permitisse a manifestação de vontade da parte consumidora, posto que suas cláusulas já se encontram previamente fixadas.

O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 54, define o contrato de adesão como aquele em que as cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de serviços ou produtos, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o teor do contrato, conforme o quanto se segue:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2º Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2º do artigo anterior.

§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. (redação dada pela nº 11.785, de 2008).

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

O artigo 423 do Código Civil aduz que:

Artigo 423: quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deverse-à adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

No caso dos autos, a autora alega ter sido surpreendida com cobrança indevida de taxa de formalização cadastral.

Analisando o contrato nominado de “Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda” encartado pela ré ao ID. 101769058, vê-se genérica previsão da taxa:

‘4.5. O CONSORCIADO FICARÁ OBRIGADO, AINDA, ÀS DESPESAS REFERENTES A: (...)

B) REEMBOLSO DAS DESPESAS REALIZADAS COM TAXAS, EMOLUMENTOS E REGISTRO DAS GARANTIAS PRESTADAS PARA ESTE CONTRATO (...)’

O Código de Defesa do Consumidor traz no rol do artigo 51 e seguintes o indicativo das cláusulas abusivas, o pedido autoral possui como base o inciso IV e §1º, III do mencionado artigo:

‘ Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

[...]

§ 1º - Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: [...]

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.’

Conclui-se, portanto, que é vedada a imposição de cláusula abusiva especialmente no contrato de adesão. Sendo considerada abusiva a cláusula que coloca o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor de produtos ou serviços, resultando, daí, o desequilíbrio contratual.

No caso dos autos
, verifico que a cláusula de item 4.5 do contrato celebrado, esbarra no que dispõe o artigo 54, §3º, do CDC, que determina que o contrato seja redigido de forma clara e de modo a facilitar a compreensão do consumidor.

Em relação à taxa de formalização cadastral, cumpre-me esclarecer que sua cobrança somente é permitida se estipulada em contratos celebrados até 30/04/2008, sendo que, para os contratos posteriores a esta data, é necessária a previsão expressa, bem como que sua cobrança seja feita somente no início da relação contratual, conforme previsão na Resolução 3.518/2007 e 3.919/2010/CMN.”

Portanto, considerando que o contrato encartado aos autos prevê a cobrança de taxa genérica de
“reembolso das despesas realizadas com taxas e emolumentos e registro de garantias prestadas”
(Id. m. 205913763 - Pág. 2), sem constar informações claras quanto ao percentual a ser cobrado e, ainda, por ter sido realizada a cobrança em momento inadequado, uma vez que se trata de taxa que, em tese, deveria ser cobrada quando da formalização do cadastro, ou seja, no início da relação comercial, logo há de ser declarada como indevida.

Segue precedente desta Corte de caso análogo:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – REJEITADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TAXA DE COBRANÇA DE SERVIÇO CADASTRAL – ABUSIVIDADE –RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por se tratar de relação jurídica tutelada pelo CDC, é pacífica a orientação de que todos aqueles que participam do contrato respondem solidariamente pelos deveres assumidos com o consumidor. 2. Ainda que válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e desde que seja realizado o exame de abusividade em cada caso concreto. Na espécie, considerando a existência de contrato de adesão com previsão esparsa e genérica quanto à cobrança da abertura de cadastro e que referida cobrança se deu apenas quando da entrega do bem, é indevido o pagamento pelo apelado. 3. A devolução em dobro dos valores indevidamente pagos depende da comprovação de má-fé por parte do credor; caso contrário, eventual restituição será devida apenas na forma simples.” (TJ-MT - APL: 00064541220118110007 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2016)

Assim, diante da cobrança indevida, torna-se legítimo o reembolso do valor cobrado a tal título.

Outrossim, diante do condicionamento do pagamento de taxa tida como abusiva para o recebimento do bem contemplado, se faz justa a condenação da demandada em danos morais, face o ocorrido ter ultrapassado as raias do mero aborrecimento.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO DO DEMANDANTE. PLEITO PARA FIXAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. EXIGÊNCIA DE VALOR REFERENTE À FRETE PARA RECEBIMENTO DE MOTOCICLETA ADQUIRIDA EM CONSÓRCIO. NÃO COMUNICAÇÃO DO CUSTO.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE ORIGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU AS RAIAS DO MERO ABORRECIMENTO. (...} RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
” (Recurso Inominado Nº 202101009612 Nº único: 0001932-87.2021.8.25.0075 - TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto - Julgado em 05/04/2022)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, este deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade para ser fixado num valor que tenha realmente o condão de reparar ou ao menos amenizar o dano sofrido e, em contrapartida, inibir o agente da conduta ilícita, evitando que volte a violar o direito à honra e à imagem de outrem.

Assim, levando-se em conta as peculiaridades do caso e, principalmente, o nível socioeconômico das partes, bem como a gravidade da lesão, com vistas a desestimular o ofensor, buscando a sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas,
reputo como adequado o

valor fixado pelo Julgador
a quo
de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tal quantia atende à função da indenização, qual seja, de compensar a dor e o sofrimento experimentado pela vítima, servindo ainda como meio inibidor de reincidência do fato lesivo perante o ofensor e toda a sociedade e está condizente com os parâmetros adotados por esta c. Câmara Cível em casos análogos.

Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 12% (doze por cento) do valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024